Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
I – Os elementos dos autos evidenciam que o desconto da prestação do empréstimo consignado na folha de pagamento da autora obedece à limitação legal de 30%.
II – Ausente a probabilidade do direito para limitar os descontos em conta-corrente, observada a tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085).
III - Agravo de instrumento desprovido.